Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703152-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES, CRISTIANE URCINO PEREIRA DOS SANTOS PACIENTE: RAPHAEL XAVIER TELES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES E OUTRO em favor de RAPHAEL XAVIER TELES. Requer, liminarmente, o recolhimento de mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, pendente de cumprimento. Compulsando os autos, verifica-se terem os impetrantes deixado de colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, com a consequente extinção do processo, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator